Tribunal: TJES
Processo: 5012710-86.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012710-86.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA ANALIA SOUZA PIMENTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5012710-86.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
MARIA ANALIA SOUZA PIMENTA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA REDUÇÃO OU A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EXIGIDA PELA NORMATIVA DO BACEN. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO LIMITE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL SA (Num. 15409423) contra a r. sentença (Num. 15409422) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na "Ação Ordinária" ajuizada por MARIA ANALIA SOUZA PIMENTA.

Na petição inicial (Num. 15409396), a Autora alegou que possuía cartão de crédito Ourocard Visa Gold com limite de R$ 5.200,00, sempre utilizado de forma responsável com pagamento integral das faturas.

Contudo, em março de 2025, foi surpreendida com a recusa do cartão ao tentar efetuar uma compra, sob a justificativa de "falta de limite", embora alegasse ter utilizado menos de 15% do valor. Posteriormente, constatou que seu limite havia sido zerado sem qualquer notificação prévia. Buscou esclarecimentos junto ao banco, sendo informada que o motivo seria uma suposta dívida com outra instituição.

Nesse sentido, pleiteou o restabelecimento do limite original e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Réu, em contestação (Num. 15409411), arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a regularidade de sua conduta, afirmando que a redução do limite decorreu da existência de anotações cadastrais restritivas em nome da Autora, conforme análise de crédito automatizada e a política interna do banco. Invocou a Resolução CMN 4.655/2018, § 2º, que permitiria a redução sem aviso prévio em caso de deterioração do perfil de risco. Sustentou a autonomia da instituição financeira na concessão de crédito e a ausência de ato ilícito ou dano moral.

A Autora apresentou réplica (Num. 15409420), impugnando a preliminar e reiterando os termos da inicial, destacando a falta de notificação prévia exigida pela normativa do BACEN e a ausência de prova da deterioração do perfil de risco.

Após audiência de conciliação infrutífera (Num. 15409421), sobreveio a sentença de mérito (Num. 15409422).

O juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, vejamos:

DISPOSITIVO:

Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condeno a Ré a reestabelecer o limite anterior do cartão de crédito da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 600,00 (seiscentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o Réu interpôs o presente Recurso Inominado (Num. 15409423) , alegando a tempestividade e o devido preparo. Reiterou os argumentos da contestação quanto à regularidade da redução do limite baseada na análise de risco e na normativa aplicável, a liberalidade na concessão de crédito, o princípio do
pacta sunt servanda
, o exercício regular de direito, a ausência de dever de notificar sobre restrições (atribuindo-a aos órgãos mantenedores), e a inexistência de dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Num. 15409427), pugnando preliminarmente pelo recebimento do recurso sem efeito suspensivo e, no mérito, pela manutenção integral da sentença, reforçando a falha na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia e a falta de comprovação da deterioração do perfil de risco, citando o CDC e a Resolução nº 4.655/2018. Requereu a condenação da Recorrente em honorários sucumbenciais.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, contudo, após análise detida dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de origem (Num. 15409422) não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme corretamente reconhecido na origem. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor por falhas na prestação do serviço é objetiva (art. 14 do CDC), e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida que se impõe, dada sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira (art. 6º, VIII, do CDC).

O cerne da questão reside na legalidade da redução drástica do limite de crédito do cartão da Recorrida, realizada unilateralmente pela Recorrente, sem a devida comunicação prévia.

A sentença recorrida concluiu, de forma acertada, pela falha na prestação do serviço. Conforme bem fundamentado, cabia à instituição financeira Recorrente comprovar ter notificado a consumidora com a antecedência mínima de 30 dias sobre a intenção de reduzir o limite de crédito, nos termos da regulamentação do Banco Central do Brasil (Resolução BACEN nº 96/2021, art. 10, § 1º, I, citada na sentença, que atualiza disposições similares da Res. CMN 4.655/2018, art. 5º, § 1º, I).

Todavia, a Recorrente não apresentou qualquer prova nesse sentido.

A exceção a essa regra, que permitiria a redução sem o prazo de aviso prévio ou com comunicação concomitante (Res. BACEN nº 96/2021, art. 10, §§ 2º e 3º; Res. CMN 4.655/2018, art. 5º, §§ 2º e 3º), exige a comprovação da "
deterioração do perfil de risco de crédito do cliente
".

Contudo, a Recorrente também falhou em demonstrar, por meio de documentos ou dados concretos, a ocorrência dessa deterioração.

A mera alegação genérica de existência de "anotações cadastrais relevantes", sem especificação ou comprovação nos autos, não é suficiente para justificar a medida drástica e a inobservância do dever de informação prévia.

Como bem ressaltado pela Recorrida em suas contrarrazões, a conduta da Recorrente viola frontalmente o dever de informação clara e adequada, direito básico do consumidor previsto nos artigos 6º, III, e 31 do CDC.

A instituição financeira não pode modificar unilateralmente as condições contratuais, como o limite de crédito estabelecido e utilizado pela consumidora, sem uma comunicação prévia e transparente, sob pena de nulidade, conforme art. 51, XIII, do CDC.

Nesse sentido, a alegação da Recorrente de que a concessão de crédito é uma liberalidade e que agiu no exercício regular de direito não se sustenta no caso concreto.

Embora a análise e concessão de crédito envolvam critérios próprios da instituição, uma vez concedido e estabelecida a relação contratual, o banco não pode alterar as condições de forma abrupta e sem aviso, frustrando a legítima expectativa do consumidor, especialmente quando não comprovada a justificativa legal para tal (deterioração do risco). A autonomia da vontade e a liberalidade encontram limites nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e nas normas de proteção ao consumidor.

Quanto ao argumento de que a notificação sobre restrições creditícias é dever dos órgãos mantenedores, ele não se aplica ao caso.

A discussão aqui não é sobre a notificação da inscrição em si, mas sobre a
notificação da consequência
dessa (suposta) inscrição no contrato mantido com a Recorrente, qual seja, a redução do limite de crédito, dever este que incumbe à própria instituição financeira que promove a alteração contratual.

Desta forma, diante da comprovada falha na prestação do serviço (redução unilateral do limite sem notificação prévia e sem comprovação de justificativa legal), a determinação de restabelecimento do limite anterior é medida correta e necessária para retornar as partes ao
status quo ante
, reparando o dano material imposto à consumidora.

Por fim, no que tange aos danos morais, a sentença também deve ser mantida.

Embora a Recorrida tenha pleiteado a indenização, alegando constrangimento e transtornos, o juízo de origem entendeu que a situação se configurou como mero aborrecimento, pois não foram apresentadas provas robustas da negativa de compra ou de outros desdobramentos que configurassem uma ofensa anormal aos direitos da personalidade.

A simples alegação de tentativa de transação recusada, desacompanhada de prova documental, não é suficiente, segundo o entendimento da sentença, para caracterizar o dano moral indenizável. Embora a conduta da Recorrente seja reprovável, a ausência de prova concreta do abalo extrapatrimonial impede a reforma da sentença neste ponto específico, que aplicou corretamente a jurisprudência majoritária sobre a necessidade de demonstração do dano para além do mero descumprimento contratual.

Portanto, a análise minuciosa do conjunto fático-probatório realizada pelo juízo de primeiro grau mostrou-se acertada, aplicando corretamente o direito à espécie.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença (Num. 15409422) por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (considerando a obrigação de fazer e eventuais multas consolidadas, a ser apurado em cumprimento de sentença), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Thiago Albani Oliveira Galveas

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)